Tribunal: TJES
Processo: 5018427-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018427-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO E.SANTO e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO E.SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. AÇÃO COLETIVA POR REPRESENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 - A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), embora assim denominada, possui natureza remuneratória, por estar vinculada à efetiva prestação de serviço em escalas operacionais extraordinárias. Precedentes do TJES.
2 - A verba representa acréscimo patrimonial, constituindo fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I, do CTN.
3 - A cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras é vedada pela legislação estadual, sendo ambas verbas destinadas à contraprestação pelo serviço extraordinário, mas com finalidades distintas.
4 - Ação proposta por associação sob o rito ordinário, com base no art. 5º, XXI, da CF, configura ação coletiva por representação, não se sujeitando ao regime de isenção de honorários previsto na LACP e no CDC.
5 - Diante do valor irrisório da causa, impõe-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerados os parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo.
6 - Honorários arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com o grau de zelo, complexidade da causa e tempo de tramitação.
7 - Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela ADEPOL e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação ordinária coletiva” ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo - ADEPOL em desfavor do Estado do Espírito Santo, rejeitou a pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo - ADEPOL pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (a) possui legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva como substituta processual dos delegados de polícia, independentemente de autorização expressa de seus associados; (b) a ISEO possui natureza indenizatória, razão pela qual não deve incidir sobre ela o imposto de renda retido na fonte (IRRF); (c) houve omissão da sentença ao não se manifestar sobre o pedido de pagamento de horas extraordinárias relativas ao trabalho realizado em escalas operacionais; (d) deve ser declarada a inconstitucionalidade da vedação legal à cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras; e (e) é devida a concessão da justiça gratuita, por se tratar de entidade classista atuando na defesa de direitos individuais homogêneos dos associados.

Já o Estado do Espírito Santo, por sua vez, interpôs o seu recurso pugnando pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a presente demanda não se qualifica como ação civil pública substitutiva, mas sim como ação coletiva representativa, proposta por associação de classe na defesa de direitos funcionais específicos de seus associados; (b) nessas hipóteses, não incidem as regras de isenção previstas no art. 18 da Lei n. 7.347/85 e art. 87 do CDC; (c) a sentença incorreu em error in judicando ao afastar a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência; e (d) requer o arbitramento de honorários em favor da Fazenda Pública, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões pelas partes aos recursos adversos (ID
14450408
e
14450411
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de apelação nos quais ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de “ação ordinária coletiva” ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo - ADEPOL em desfavor do Estado do Espírito Santo, rejeitou a pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao reconhecer a natureza remuneratória da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), negando a declaração de sua natureza indenizatória e a consequente não incidência de imposto de renda sobre a referida verba, bem como rejeitando o pedido de condenação ao pagamento de horas extraordinárias em razão do trabalho em escalas operacionais.

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo - ADEPOL pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (a) possui legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva como substituta processual dos delegados de polícia, independentemente de autorização expressa de seus associados; (b) a ISEO possui natureza indenizatória, razão pela qual não deve incidir sobre ela o imposto de renda retido na fonte (IRRF); (c) houve omissão da sentença ao não se manifestar sobre o pedido de pagamento de horas extraordinárias relativas ao trabalho realizado em escalas operacionais; (d) deve ser declarada a inconstitucionalidade da vedação legal à cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras; e (e) é devida a concessão da justiça gratuita, por se tratar de entidade classista atuando na defesa de direitos individuais homogêneos dos associados.

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo interpôs o seu recurso pugnando pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) a presente demanda não se qualifica como ação civil pública substitutiva, mas sim como ação coletiva representativa, proposta por associação de classe na defesa de direitos funcionais específicos de seus associados; (b) nessas hipóteses, não incidem as regras de isenção previstas no art. 18 da Lei n. 7.347/85 e art. 87 do CDC; (c) a sentença incorreu em error in judicando ao afastar a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência; e (d) requer o arbitramento de honorários em favor da Fazenda Pública, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão autoral foi julgada improcedente em primeiro grau, sob o fundamento de que a ISEO - Indenização Suplementar de Escala Operacional, apesar de sua denominação legal, possui natureza remuneratória, o que atrai a incidência tributária, conforme previsão expressa do art. 43, I, do CTN.

A ISEO, embora denominada “indenização” pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual n. 662/2012), é paga aos policiais civis e militares que atuam em escalas extraordinárias, mediante efetiva prestação de serviço, nos termos do art. 3º da referida norma. Logo, cuida-se de verba que possui natureza remuneratória, e não indenizatória, por não pressupor a comprovação de qualquer despesa nem configurar ressarcimento de prejuízo, mas sim contraprestação direta pelo trabalho prestado fora da escala ordinária.

A jurisprudência é firme no sentido de que a denominação legal da verba não altera sua natureza jurídica, a qual deve ser apurada à luz de sua função e requisitos legais para o pagamento. Assim, tratando-se de verba habitual e vinculada ao desempenho de atividade, incide sobre ela o Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I, do CTN. Tal entendimento encontra amparo nos precedentes desta Corte e do STJ (STJ, RMS 52.051/AP).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA -
INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO
–
NATUREZA REMUNERATÓRIA
– INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Apesar de a verba carregar o termo “indenização”, é necessário se atentar que o modo como é paga a verba afasta o reconhecimento de sua natureza indenizatória, isso porque seu pagamento depende do efetivo exercício de escala suplementar, sem a necessidade de comprovação caracterizando-se como contraprestação pelo serviço prestado pelo Policial.

2. Destarte, tratando-se de contraprestação pelas atividades desempenhadas, não é possível o afastamento da incidência do Imposto de Renda.

3. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004596-22.2023.8.08.0006, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022624-21.2013.8.08.0024, RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Julg: 05/05/2015)

Além disso, a própria legislação estadual veda a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extraordinárias. O art. 1º, § 1º, da LCE n. 662/2012, ao distinguir a ISEO da gratificação por serviço extraordinário, evidencia que se trata de regimes jurídicos distintos, com finalidades não cumulativas. E, conforme esclarecido na decisão integrativa de ID 14450404, o pagamento da ISEO, por si só, já concretiza o direito à contraprestação por serviço além da jornada ordinária, estando em consonância com o art. 7º, XVI, da CF, não havendo que se falar em afronta ao direito às horas extras.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). NATUREZA JURÍDICA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcos Aurélio Ferreira Oliveira em face do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de horas extras cumuladas com a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), bem como a restituição do imposto de renda incidente sobre a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), se remuneratória ou indenizatória; (ii) estabelecer se é devida a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras e se incide imposto de renda sobre a referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), apesar da nomenclatura legal, possui natureza remuneratória, pois condicionada à efetiva prestação de serviço em convocações extraordinárias, representando acréscimo patrimonial.

A finalidade da ISEO é ressarcir despesas presumidas e ocasionais decorrentes de operações especiais, como operações policiais sigilosas, controle de rebeliões ou socorro em calamidades, não se confundindo com a remuneração por serviço extraordinário genérico, sendo vedada a cumulação pela legislação estadual.

A natureza remuneratória da verba atrai a incidência do Imposto de Renda, em conformidade com o disposto no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que configura fato gerador do tributo.

A denominação atribuída por lei a uma verba não tem o condão de alterar a realidade fática e tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Projeto de lei em tramitação para alterar a natureza tributária da ISEO não produz efeitos jurídicos, pois ainda não concluído o processo legislativo e pendente de análise de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), prevista na legislação do Estado do Espírito Santo, possui natureza remuneratória, independentemente da denominação legal.

Por ter caráter remuneratório, a ISEO integra a base de cálculo do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I, do CTN.

É vedada a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extras, por expressa disposição legal e por possuírem finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVI; Código Tributário Nacional, art. 43, I; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 101; Lei Complementar Estadual nº 662/2012; Lei Complementar Estadual nº 948/2020; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.051/AP.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024086-73.2023.8.08.0024, RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025)

Por sua vez, no que toca ao recurso do Estado do Espírito Santo, assiste-lhe razão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade.

A presente demanda foi proposta sob o rito comum, com base no art. 5º, XXI, da CF, na qualidade de ação coletiva de representação de associados, devidamente instruída com autorização expressa e lista nominal. Nessas hipóteses, não se aplica o regime de isenção de custas e honorários previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e no CDC.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo – ADEPOL, que julgou improcedente o pedido inicial e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 158,00. O apelante sustenta que, em razão do valor irrisório da causa, os honorários deveriam ser fixados por equidade, requerendo sua majoração com base na tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o regime de isenção de custas e honorários previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e no Código de Defesa do Consumidor à presente ação; (ii) estabelecer se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi proposta sob o rito comum, com fundamento no art. 5º, XXI, da CF/1988, caracterizando-se como ação coletiva por representação de associados, e não como ação civil pública, sendo, portanto, inaplicável o regime de isenção previsto na LACP e no CDC.

4. A representação processual da associação foi devidamente instruída com autorização expressa e lista de associados, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STF (Temas 82 e 499) e do STJ.

5. A sentença aplicou corretamente o CPC ao condenar a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, mas fixou verba irrisória (20% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 158,00), em valor insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado.

6. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade em causas cujo valor é muito baixo, devendo o juiz considerar os critérios do § 2º, como o grau de zelo, o tempo exigido, e a complexidade da demanda.

7. A tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o juiz, que deve ponderar os parâmetros legais e as particularidades do caso concreto.

8. O processo, embora não complexo, demandou atuação técnica, elaboração de peças e acompanhamento ao longo de anos, justificando a majoração dos honorários para R$ 1.000,00, quantia razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ação coletiva ajuizada por associação com base no art. 5º, XXI, da CF/1988 submete-se às regras de sucumbência do CPC, não sendo aplicável o regime de isenção de honorários previsto na LACP e no CDC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A tabela da OAB tem natureza meramente orientadora, cabendo ao juiz fixar valor justo e proporcional com base nos critérios legais e nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei nº 7.347/85, arts. 17 e 18; CDC, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.257.597/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, REsp 2.144.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.506.581/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.09.2025, DJe 11.09.2025; STF, RE 573.232/SC (Tema 82); STF, RE 612.043/PR (Tema 499).

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040230-91.2015.8.08.0024, RELATOR(A): HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2025)

Assim, a associação autora, vencida na demanda, deve responder pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, é cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, observando-se os critérios do § 2º do mesmo artigo. A tabela da OAB, embora orientadora, não vincula o julgador, que deve fixar valor justo e proporcional à atuação profissional desempenhada.

Nesse contexto, reputo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia compatível com a natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo – ADEPOL e
dou provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ressalvada a cobrança na forma do §3º, do art. 98, do CPC, porquanto fica deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor da ADEPOL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)